Tribunal: STF
Processo: ARE 1340826
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 8, fl. 2):
    “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - EMPRÉSTIMO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, por se tratar de relação de consumo - Juros remuneratórios - Ausência de limitação - Contrato que veio com taxa predeterminada, devendo ser mantida - Capitalização mensal dos juros autorizada apenas em contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, e desde que haja expressa contratação a respeito - Hipótese ocorrente, possibilitando essa cobrança - MPs 1.963-17/00 e 2.170-36/01, que se encontram em pleno vigor, possibilitando a capitalização dos juros no contrato em comento - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Possibilidade de capitalização inferior à anual - Nova orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito repetitivo - Decreto de improcedência mantido - Recurso não provido”.
    No RE (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 62, § 1º, III, e 192, da CF/1988, visto que “considerou constitucional o artigo 5º da Medida Provisória 2.170-36/01, ao chancelar a licitude da capitalização de juros de forma composta com periodicidade inferior a um ano” (Vol. 10, fl. 3).
    O Tribunal de origem julgou prejudicado o RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do RE 592.377-RG (Tema 33), no sentido da constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 (Vol. 15).
    No Agravo, a parte defendeu a inaplicabilidade do RE 592.377-RG à hipótese dos autos, “eis que não se discute nesta lide a questão de relevância e urgência da MP 2.170-36/01, mas sim sua inconstitucionalidade material, por maltrato à reserva constitucional da matéria à lei complementar, conforme preceito do artigo 62, parágrafo primeiro, inciso III, combinado com o artigo 192, todos da Constituição Federal” (Vol. 17).
    O Tribunal de origem não conheceu do Agravo, ao fundamento de que, no termos da questão de ordem no AI 760.358/SE, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, o recurso de agravo previsto no artigo 544 do CPC, só é cabível nos casos em que o Tribunal de origem tenha apreciado efetivamente os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, destacando que, “na hipótese dos autos, a parte se insurge contra decisão que não apreciou os requisitos de admissibilidade recursal, porque proferida com base na sistemática da repercussão geral” (Vol. 19).
    A recorrente ajuizou Reclamação (Rcl 23.824), da qual sobreveio decisão do Min. MARCO AURÉLIO determinando a remessa dos autos ao STF (Vol. 26, fl. 6).
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão recorrido decidiu que (Vol. 8):
    “Desta forma, é possível a cobrança nos contratos bancários de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, entendimento este sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados proferidos de forma repetitiva.
    Contudo, para que seja considerada lícita referida capitalização, não basta que o contrato tenha sido celebrado depois da vigência da Medida Provisória em questão. É preciso também que a capitalização tenha sido expressamente pactuada. 
    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), assentou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação, permitindo a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 
    (…)
    No caso em tela, o contrato foi celebrado em 16/11/2010 (fls. 09), bem como a taxa de juros anual pactuada (18,86%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,43%) além da existência de cláusula prevendo expressamente a capitalização mensal -, portanto, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização inferior à anual restou pactuada. 
    Logo, tendo em vista a contratação expressa, decorrente do ajuste das taxas acima mencionadas, possível a capitalização inferior à anual”. 
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária de regência (CDC) e na jurisprudência do STJ, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por outro lado, verifica-se que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos e nas cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 
    A propósito, citem-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. 
    1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e das cláusulas do contrato.
    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.
    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal.
    4. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional.
    5. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Possibilidade, no entanto, do afastamento de encargos ou cláusulas abusivas, sempre que houver afronta ao ordenamento jurídico - Não demonstração da contratação de capitalização - Inadmissibilidade da prática de capitalização mensal, permitida apenas a anual- Possibilidade de aplicação da comissão de permanência, para o período de inadimplência, à taxa de mercado, desde que não cumula com correção monetária, juros de mora ou multa Comprovação da cumulação - Recurso do Banco não provido. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Alegação de que o perito judicial não considerou os depósitos em conta corrente efetuados pelo autor - Descabimento - hipótese em que alguns débitos efetuados na conta corrente do autor foram efetuados apo´s o vencimento das parcelas, em razão da ausência de saldo suficiente, gerando a incidência de encargos moratórios - Laudo pericial aceito, nesse ponto- Recurso do autor não provido.’
    6. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 707.807-AgR, Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2013)
    “Agravo regimental e recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Revisão de contratos bancários. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 953.845- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE DE EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 
    1. Dispensado o exame incidental da constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170/2001 por existir óbice ao conhecimento do recurso extraordinário.
    2. Assentado no acórdão recorrido a exigência infraconstitucional de que o contrato tenha previsão expressa sobre a capitalização mensal de juros, não se conhece do recurso extraordinário por ausência de utilidade para o Recorrente, pois independentemente da declaração de constitucionalidade da lei o resultado da ação seria o mesmo.
    3. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 582.760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2009)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente